Tribunal: TJMT
Processo: 1022024-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022024-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO ALVES DA SILVA - CPF: 992.456.201-15 (EMBARGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (EMBARGANTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação para rescindir contrato de prestação de serviços, determinar a restituição em dobro dos valores pagos e condenar por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições na apreciação das provas produzidas que justifiquem sua modificação por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado examinou adequadamente os elementos probatórios, inclusive documentos, áudios e vídeo, tendo concluído, de forma fundamentada, pela comprovação de propaganda enganosa e indução ao erro.

4. A alegação de vícios no julgado revela mera tentativa de rediscutir o mérito, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
Não cabe Embargos de Declaração para reexame do mérito quando o acórdão já enfrentou as provas e fundamentos relevantes sem omissão ou contradição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA. contra acórdão de id. 282026386 que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por FABIO ALVES DA SILVA para, reformando a sentença de improcedência, rescindir o contrato de prestação de serviços, determinar a restituição em dobro dos valores pagos e condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

O embargante sustenta a existência de contradição, por entender que o acórdão concluiu pela prática de propaganda enganosa e indução ao erro sem que houvesse comprovação nos autos, argumentando que apresentou documentação e gravações que comprovam a prestação dos serviços. Argumenta também que houve omissão, pois o acórdão não teria analisado os documentos e vídeos acostados, os quais, segundo alega, comprovariam que o consumidor estava ciente dos termos contratuais e que jamais houve orientação para suspender pagamentos. Ao final, requer o prequestionamento da matéria para fins recursais, bem como a reforma parcial do acórdão para afastar a condenação (id. 283099397).

O embargado FABIO ALVES DA SILVA, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id. 284939374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão e contradição no acórdão embargado quanto à análise dos documentos e vídeos acostados pelo embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão. O voto condutor expôs de forma clara e coerente os elementos que levaram à conclusão de que a embargante induziu o consumidor em erro, por meio de propaganda enganosa, sem comprovar efetiva intermediação com a instituição financeira credora. O conteúdo probatório foi analisado com profundidade, inclusive destacando-se que os áudios apresentados evidenciam apenas contatos superficiais, insuficientes para configurar a prestação efetiva dos serviços.

Igualmente, não se verifica omissão no julgado, pois o acórdão analisou exaustivamente a prova documental e os elementos constantes dos autos, inclusive os mencionados relatórios, áudios e vídeo. Apenas lhes foi atribuída ineficácia probatória, tendo em vista a ausência de comprovação concreta de atuação eficaz junto ao banco credor.

A alegação de que o consumidor estava ciente dos riscos do contrato e de que não houve recomendação expressa para inadimplir não altera o entendimento do colegiado quanto à falha na prestação do serviço e à indução ao erro mediante publicidade enganosa.

A tentativa de reabrir a discussão das matérias já analisadas configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar a decisão com base naquilo que considera relevante, ao passo que o acórdão enfrentou a tese jurídica central com expressa remissão a precedente desta Corte e aplicação de dispositivos legais pertinentes.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025